Tribunal: TJDFT
Processo: 0752085-72.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ART. 3° LEI N. 6.830/80. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA DISTRITAL. ART. 24, §2°, CF. PRECEDENTES STF E TJDFT. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A matéria fática não discutida na origem não pode ser objeto da apelação sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida. Recurso do réu não conhecido.
2. Depreende-se da Lei de Execução Fiscal que a Certidão de Dívida Ativa goza da presunção de certeza e liquidez, de natureza relativa e só infirmada com provas em sentido contrário, nos termos do art. 3° da Lei n. 6.830/80.
2.1. In casu, não tendo a parte apresentado provas em sentido contrário, tem-se que não se desincumbiu de seu ônus probatório para afastar a presunção de certeza e liquidez das Certidões de Dívida Ativa que embasam a execução fiscal.
3. A inexistência de Lei Complementar Federal prevendo normas gerais da sobre o IPVA dá causa à instauração da competência legislativa plena estadual e distrital para regulamentar a matéria, nos termos do art. 24, §2°, da Constituição Federal, descabendo cogitar ofensa à Constituição Federal.
4. Não se cogita extinção da execução fiscal ao argumento da ausência de título de executivo extrajudicial se os vícios das Certidões de Dívida Ativa não foram demonstrados.
5. Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor conhecido e não provido. Sentença mantida.